Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA REFERENTE A OUTRA OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ESCLARECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO. GRAVIDADE, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar que a materialidade do crime de tráfico não teria sido comprovada, ao argumento de que o laudo de exame preliminar de substância diria respeito a outra ocorrência, pois foi esclarecido que o equívoco quanto a esse ponto se trata de mero erro material, já que as demais informações existentes no laudo (número de memorando e número de protocolo) evidenciam que essa prova pericial diz respeito à ocorrência policial lavrada em razão da prisão em flagrante do paciente e que teve como objeto as substâncias que foram apreendidas nessa ocasião.
2. De acordo com o entendimento desta Corte a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 220g de maconha e 65g de cocaína), além da apreensão de petrechos de tráfico, como balança de precisão, a indicar habitualidade delitiva, são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes ao afastamento de sua segregação cautelar, diante da demonstração da sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública e da insuficiência de outras medidas menos gravosas para esse fim.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.